Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-81.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-81.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRANSCRESED TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.406.695/0001-02 (APELADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - VEÍCULO NÃO APREENDIDO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE - ERRO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a liminar constritiva não foi cumprida, não há que se falar em posse direta anterior e provisória a ser consolidada com a procedência da ação, do mesmo modo que a extinção do processo retira indevidamente a faculdade processual da parte autora de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, em caso de não localização do bem, nos termos em que preceitua o artigo 4o do Decreto-lei 911/69, evidenciando manifesto erro de procedimento, ensejador da nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
HSBC Bank Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face da empresa
Transcresed Transportes Ltda. - ME.,
para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, confirmando a liminar deferida, cuja decisão tornou definitiva. Por conseguinte, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e as despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, a instituição financeira aduz, em breve síntese, que, a despeito do deferimento da liminar constritiva, o veículo não se encontra apreendido, razão pela qual se mostra inviável a extinção do processo, por flagrante violação ao devido processo legal.

Pugna para que a sentença seja anulada, devolvendo-lhe a oportunidade da localização dos bens com o prosseguimento da ação de busca e apreensão ou a conversão em execução, caso o veículo não seja encontrado, como facultado pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Na hipótese, o banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a constrição o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária no Contrato de Financiamento Para Aquisição de Bens e Outras Avenças, celebrada ente as partes (id. 103205482).

Não obstante o deferimento e o cumprimento da liminar constritiva (id. 103205975), o veículo acabou por ser devolvido à empresa devedora, em razão do provimento do recurso de agravo de instrumento, por ela interposto, que reconheceu a falta de constituição em mora e, com isso, extinguiu a ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Todavia, a decisão foi reformada, por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.789.518-MT, que reconheceu a validade da notificação enviada ao endereço do devedor, não obstante tivesse sido devolvida com a informação “mudou-se”, importando no restabelecimento da ação.

Contudo, sem que a liminar constritiva fosse restabelecida e a apreensão do veículo novamente efetivada, o magistrado singular julgou procedente a ação.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorrerá após a execução da liminar constritiva:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias
após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Sem grifo no original)

Nesse contexto, sem que a liminar tenha sido executada, mediante a apreensão do veículo, inviável a consolidação da propriedade e da posse em favor do credor, porquanto ele sequer detém a posse precária do bem.

Ademais, a extinção nesta hipótese, retira do credor a possibilidade de requerer conversão em execução nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, caso o veículo não seja localizado.

Dessa forma, diante do flagrante
error in procedendo
, configurado pela inobservância do procedimento previsto no artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, é de rigor a anulação da sentença, a fim de seja dado prosseguimento ao feito, conforme o rito especial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 se o bem alienado não for encontrado é facultado ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. In casu, a liminar foi deferida, mas o veículo não foi encontrado. Não é possível consolidar a posse e propriedade em razão da ausência de apreensão do bem. Precedentes. Sentença que se anula. Em contrapartida, não se conhece o recurso da ré, uma vez que intimada para regularizar o recolhimento das custas da apelação interposta, efetuou preparo de forma insuficiente. Deserção. RECURSO DA RÉ QUE NÃO SE CONHECE. APELO DA PARTE AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00357466920158190204, Relator: Des(a). JDS FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 16/12/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LIMINAR NÃO EFETIVADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. 1. Liminar que não foi cumprida, não tendo sido apreendido o veículo. Com isso, não apenas inexiste uma posse direta anterior e provisória a ser consolidada, como também se retira indevidamente uma faculdade processual da parte autora, qual seja, a de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do que prevê o artigo 4o do Decreto-lei 911/69. Ocorrência de error in procedendo. 2. É hipótese de prosseguimento do feito, para que se busque a localização do bem e, em não sendo possível, que ocorra a intimação do credor, que tem a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos dos artigos 4o e 5o, ambos do DL 911/1969. (....). 6. Recurso do banco, apelante 1, provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso do réu, apelante 2, provido parcialmente para lhe deferir a gratuidade.
(0033857-94.2017.8.19.0209 -APELAÇÃO Des (a). ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS -Julgamento: 26/06/2019 - QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA, CONTUDO, NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANIFESTO ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. DECRETO LEI 911/69. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA NÃO SE PODE CONSOLIDAR A POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO AUTOR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO BEM E A NECESSIDADE DE SE CONFERIR PRAZO AO DEVEDOR PARA PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. E, DE OUTO LADO, CASO NÃO APREENDIDO O BEM, É FACULTADO AO CREDOR A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.043/14. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA.
(0003214-34.2014.8.19.0024 -APELAÇÃO Des (a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO - Julgamento: 28/11/2018 - SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021